Tribunal: TJMT
Processo: 0014706-54.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014706-54.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER JESUS DOS SANTOS - CPF: 960.908.201-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 13.231.670/0001-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 168,§1o, III, C/C ART.71, E ART.340, DO CÓDIGO PENAL

– RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FALTA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO

– AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS A VÍTIMA - PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA –– ART. 109 INCISO VI DO CÓDIGO PENAL – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ( ART. 107, IV DO CP.) – MÉRITO PREJUDICADO.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescriçã
o da pretensão punitiva estatal, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal postulado por
Wagner Jesus dos Santos,
contra decisão proferida pelo Juízo da 5o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0014706-54.2015.8.11.0042, a qual julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 168,§ 1o, III, c/c art. 71 e art. 340, caput, todos do Código Penal, a impondo – lhe a pena de 02(dois) anos e 02( dois)meses e 20(vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21( vinte e um) dias-multa, em regime aberto.
(Sentença - Id.- 227756686).

Não se conformado com os termos da sentença,
Wagner Jesus dos Santos
, interpôs recurso de apelação. Em suas razões,
o apelante requer a reforma da sentença, condenatória

para que seja absolvido, por falta de provas. Busca também a nulidade do laudo pericial e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por suposto não cabimento. (Id227756691).

Em resposta, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação, e, no mérito, requer que seja improvido, mantendo-se inalterada a sentença

no tocante à condenação do acusado. (Id. 218042453).

Nesta instância a Procuradoria Geral de Justiça através da procuradora de justiça Dr. Jorge da Costa Lana – se pela prescrição da pretensão punitiva retroativa e declaração da extinção da punibilidade do apelante,

(Id.236623697).

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Wagner Jesus dos Santos
,

busca a reforma da sentença, para que seja absolvido, sob alegação de falta de provas, bem como ausência de dolo, com fulcro no artigo 386, VII, do Código Processo Penal, além do afastamento da condenação a título de reparação dos danos causados a vítima.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento

da perda do direito de punir do Estado pelo decurso de tempo superior ao previsto em Lei, considerando-se a pena fixada na sentença condenatória.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

O apelante nasceu em

28/01/1984 (Id.227756680),

a denúncia foi recebida em 03/05/2015 (Id. 227756680), a sentença foi prolatada em 10/02/2020, de modo que alcançado

o prazo previsto no artigo 109, inc. VI da Matriz Penal.

Assim, o prazo prescricional considerando-se a pena de 02 (dois) anos,02 (dois) meses e 20 (vinte dias de reclusão e a pagamento de 21 (vinte e um) dias –multa, em regime aberto, nos termos do art. 109, inc. IV, do CP.

A denúncia foi recebida em

03/05/2015

(Id. 227756680, (p.04-05),

seguindo a tramitação processual sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em

10/02/2020

(Id. 227756686).

Assim, verifica-se o decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia (03/05/2015), e a publicação da sentença condenatória

(10/02/2020), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado, tendo em vista que o período transcorrido foi de 04 (quatro) anos

07 (sete) meses e

08 (oito) dias.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o recurso defensivo, com relação a pretensão absolutória e do afastamento da condenação a título de reparação dos danos causados a vítima.

Pelo exposto, acolho a preliminar de prescrição suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça e, com fundamento nos artigos 107, inciso

IV; 109, inciso IV, c/c os artigos 110, §1o, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante Wagner Jesus dos Santos,

em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal no

0014706-54.2015.8.11.0042, que tramitou pela

5o Vara criminal da Comarca de

Cuiabá/MT,

pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024